Tribunal: TJES
Processo: 0030058-95.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030058-95.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURION SALES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0030058-95.2012.8.08.0024

APTE
:
MAURION SALES DOS SANTOS

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO
DE PROMOÇÃO PMES
- REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO –
ALTERAÇÕES LC Nº 627/2012
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
A
Lei
C
omplementar
nº 627/2012,
normatizou
de forma
excepcional
o processo de promoção
no ano de 2012 em decorrência do aumento de efetivo.

II – Dentre as disposições contidas na legislação de regência do processo de promoção de 2012 restou que a satisfação dos requisitos contidos na Lei Complementar nº 467/08, deveriam estar presentes na data de publicação
da
Lei Complementar.

III -
A responsabilidade pela demora no agendamento na realização
do
exame pela Junta Médica não deve ser atribuído
à
Administração Pública se não há comprovação de que o servidor público
já possuía os requisitos reunidos em prazo anterior ao pedido de agendamento da supervisão médica.

IV – Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato que alega, mantendo-se o entendimento desfavorável que obtivera se não se desincumbe em demonstrar o
descrito em sua narrativa.

V –
Recurso conhecido e improvido.

VI – Honorários advocatícios majorados para R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0030058-95.2012.8.08.0024

APTE
:
MAURION SALES DOS SANTOS

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
MAURION SALES DOS SANTOS
na ação ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pela q
ual objetiva obter modificação do entendimento quanto ao seu direito de promoção
para Cabo PM pelo critério de antiguidade.

Explica-se, conforme narrativa
contida nos autos
.

Em suma, o
apelante
é soldado da ativa da PMES e fora convocado para a Inspeção de Saúde com a finalidade de regularizar sua situação militar.

Lotado no Município de Anchieta, realizou os exames de forma particular, a saber, laboratoriais, dermatológicos, odontológicos e cardiológicos,
procedimento in
i
ciado
em 27/03/2012, restando a apresentação dos resultados para comprovação de sua situação de saúde à
Junta Médica de Saúde,
agendado para o dia 3
1
/05/2012.

Posteriormente fora publicado, em 28/06/2012, pela Diretoria de Saúde,
su
a aptidão
para o serviço da PMES a contar de 31/0
5
/2012, refletindo na sua inclusão para figurar no Quadro de Acesso – QA para promoção a Cabo PM pelo critério da antiguidade, conforme prevê o artigo 8º, inciso I, a da Lei Complementar nº 627/2012.

Não obstante, fora surpresado com a exclusão do Quadro de Acesso por não preenchimento do requisito do artigo 14, III, da Lei Complementar nº 467/2012.

Apesar do recurso administrativo interposto, houve conclusão de que fora chamado à inspeção de saúde em janeiro e setembro de 2010, todavia tendo concluído seus exames
em
data posterior ao dia 24/05/2012, referente ao encerramento das alterações conforme a LC nº 627/2012.

Todavia explica que
,
a LC 627/2012 (
que alterou a Lei n
º
. 467/2008)
foi publicada no D.O. somente em 24/05/2012, não havendo como o Requerente saber, antes da publicação da norma, a data limite para encerramento das alterações, haja vista que a regra aplicada, antes da publicação da nova lei, estabelecia o encerramento das alterações para Curso de Cabo a data de 31/12 de cada ano.

Nesse passo, deveria o
apelado
ter utilizado a previsão da LC nº 467/2008, que disciplina as normas de promoção das praças e dos oficiais dos quadros administrativos da PM, a qual determina como prazo para encerramento das alterações a data de 31/12 de cada ano.

Por fim, aduz que
restando demonstrado ter atendido
ao previsto no art. 13, §4º, II e art. 14, III da Lei nº. 467/2008, não
se revela
razoável seja impedido de exercer o seu direito à promoção prevista na LC nº. 627/2012, eis que não dera causa ao atraso do resultado final da inspeção de saúde.

A
sentença
julgou seus pedidos improcedentes
,
mantendo a decisão administrativa, considerando que teve possibili
d
ade de regularizar com antecedência sua situação de saúde,
somente realizando os exames a
partir
da publicação do Boletim Interno nº 10, em 15/03/2012.

Muito bem.

Ao que se vê, o
apelante obteve resultado negativo na promoção a Cabo PM
em virtude de não ter preenchido o requisito contido no art. 14, III da Lei nº. 467/2008. Destaco:

Art. 14. Para se inscrever no processo de seleção do CHC, CHS ou CAS o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas no § 4º do artigo 13, atender aos seguintes requisitos:

II - estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

Ressalte-se
que a Lei Complementar nº 627/2012 alterou dispositivos das Leis Complementares nº 467/2008 e 533/2009, dentre outras providências, cuja publicação se deu no dia 24/05/2012,
dia em que entrou em vigor.

De
n
tre as alteraç
õ
es dispôs:

Art. 8º
Em decorrência do aumento do efetivo da PMES previsto no artigo 6º desta Lei Complementar, excepcionalmente, no ano de 2012 ficam estabelecidas as seguintes regras especiais:

I -
para promoção de Soldado à graduação de Cabo na Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes (QPMP-C):

a)
levando-se em consideração as vagas introduzidas nos níveis hierárquicos superiores e as já existentes na data de publicação desta Lei Complementar, o Comandante Geral da PMES deverá promover os soldados à graduação de cabo na QPMP-C até o preenchimento de 1.062 (mil e sessenta e duas) vagas, pelo princípio da antiguidade, na forma estabelecida no inciso III do artigo 3º da Lei Complementar nº 467/08;

b)

concorrerão às promoções previstas na alínea “a” do inciso I,
caput,
deste artigo, os soldados da QPMP-C que
na data de publicação desta Lei Complementar
satisfizerem os requisitos dos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII do artigo 14 e os requisitos dos incisos II e III do artigo 19, ambos da Lei Complementar nº 467/08, bem como não se encontrarem agregados na alínea “c” do § 1º do artigo 75 da Lei nº 3.196, de 09.01.1978;

Diante de tais premissas,
inobstante ter o
apelante
in
i
ciado
os exames
médicos em
27/03/2012,
a
Diretoria de Saúde
declarou que sua
aptidão
para o serviço da PMES

teria efeito
a
partir
de 31/0
5
/2012,
data posterior ao prazo da
Lei Complementar nº 627/2012,
qual seja,
a de
sua publicação, ocorrida em
24/05/2012.

Em que pese a tese recursal
, não há comprovação de que seu pedido de agendamento para apresentação da documentação à Junta Médica tenha ocorrido com antecedência
suficiente que lhe entregasse a possibilidade de participar do processo de promoção de 2012.

É dizer, não há demonstrativo nos autos de que tenha realizado todos os exames necessários e solicitado o agendamento em prazo hábil e anterior
ao termo final
estipulado, para que a constatação de sua aptidão pudesse ter efeito retroativo e permitisse sua inclusão no processo de promoção
.

Deste modo,
mostra-se
desarrazoado desconsiderar
o termo final estabelecido na legislação de regência, eis que
a legislação referente é clara aos estabelecer
que
para se inscrever no processo de seleção o militar estadual deve atender aos requisitos exigidos,
na data de encerramento das alterações.

Tendo havido o excepcional estabelecimento de regras especiais no ano de 2012 em decorrência do aumento de efetivo, há que se observar o limite temporal
indicado
, o que reflete na inaptidão do apelante à promoção de 2012, eis que
fora atestada com efeitos em data posterior à
disposta
na Lei
C
omplementar
nº
nº 627/2012,
que normatizou o procedimento
.

Não é demais destacar, conforme sedimentado que [...]
i
ncumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC/15, cabendo-lhe demonstrar o suporte fático a partir do qual se pretende a tutela jurisdicional de seu direito.

[...]
(TJ-ES - APL: 00160577620148080011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 17/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2019).

Por todo o exposto
, não há elementos que permitam a modificação delineada pelo juízo primevo, motivo pelo qual mantém-se a sentença proferida.

Sem maiores delongas,
conheço do apelo e nego-lhe provimento.

Por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, majora-se os honorários advocatícios para R$2.700 (dois mil e setecentos reais), suspensa a exigibilidade em vista de o apelante ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.